Tribunal: TJBA
Processo: 8076398-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8076398-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: PAULO RICARDO BARBOSA COSTA e outros

Advogado(s)
:
JONAS LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO N
A
A
PELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU
A
A
PELAÇÃO CÍVEL.
POR INADMISSIBILIDADE. DECISÃO A QUO QUE
NÃO
EXTINGUIU A AÇÃO EXECUTIVA. NATUREZA JURÍDICA DE
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
. INTERPOSIÇÃO DE A
PELAÇÃO CIVEL.
AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA RAZOÁVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de Agravo Interno interposto em desfavor de decisão monocrática que não conheceu a Apelação Cível interposta por inadmissibilidade.

Debulha-se do caderno processual que a agravante em desfavor de provimento do juízo
a quo
que
rejeitou a impugnação
e não
extin
guiu
a Ação Executiva
, interpôs Apelaçao Cível não conhecida, por não ser cabível, a teor da norma extraível dos arts. 203, § 1º, e
1.009, do CPC.

Ostentando o comando exarado pelo magistrado de primeiro grau, que não encerrou a execução, inequívoco caráter de decisão interlocutória não tem cabimento a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da ausência de dúvida razoável objetiva, ocorrendo, desta maneira, a perfeição de erro grosseiro, quando interposto recurso de Apelação Cível, sendo cabível, na situação concreta, Agravo de Instrumento. Precedentes do STJ e dos Tribunais Pátrios.

Agravo Interno não provido. Decisão agravada mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº
8076398-33.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como agravante - ABEP - ACADEMIA BAIANA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO LTDA e como agravados - JAILANE SANTOS CARVALHO e outro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2